Tribunal: TJDFT
Processo: 0725991-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. NÃO CONTRATAÇÃO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos da autora com a ré; excluir o registro das dívidas apontadas contra a parte autora em seus sistemas e no SPC/Serasa e para condenar a requerida ao pagamento da quantia de 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. A recorrente alega, em síntese, que é dever de cada cidadão a guarda e vigilância de seus documentos pessoais com vistas a impossibilitar a atividade fraudulenta de terceiros. Afirma que não agiu com dolo ou culpa e que foi prejudicada por erro/dolo de terceiro de má-fé. Argumenta, ainda, que agiu em conformidade com os procedimentos de segurança da operadora e, se houve fraude na solicitação de fornecimento, tal ônus não pode ser creditado à empresa de telefonia. Impugna, por fim, o valor da condenação e a data inicial dos juros e correção monetária. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia em questão limita-se à análise da configuração, no caso, de danos morais e, se existentes, da apreciação do seu valor.
5. No caso, é incontroverso que a autora teve seu nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito em razão de dívidas inexistentes com a ré, uma vez que decorrentes de contrato fraudulento. Assim, em face do risco da atividade (art. 14, § 3o, do CDC), as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços. Esse é o entendimento do STJ (AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI) e das Turmas Recursais deste Tribunal (Acórdão n.1008535, 07354525420168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. A parte ré não apresentou o contrato de prestação de serviço de telefonia fixa ou do celular. Todas as contratações de pacotes de celular, seja pré ou pós-pago, devem ser controladas pela operadora e consentidas pelo consumidor. Como tais contratações se operam em ambiente virtual ou por telefone é de responsabilidade da operadora guardar as informações de tais registros, sendo incabível a transferência de tal ônus ao cliente consumidor, que, neste caso, está em situação vulnerável. Portanto, a ocorrência de fraude é responsabilidade da operadora que não tomou as cautelas necessárias à prevenção do evento.
7. Por conseguinte, é firme a jurisprudência de que a negativação indevida do nome do consumidor se configura como dano moral in re ipsa, sendo inafastável o dever da recorrente de reparar o dano causado à autora. Nesse sentido: (Acórdão 1288260, 07406463020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Em relação ao quantum, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 deve ser mantido por estar dentro da razoabilidade para o caso concreto, haja vista que a negativação do nome da autora permaneceu por quase quatro anos, além da resistência da ré em imputar à autora a contratação dos serviços, ficando demonstrado o quanto é difícil resolver administrativamente tais questões.
9. O termo inicial para incidência de correção monetária se dá a partir do arbitramento (Súmula n 362 do STJ). Contudo, nos termos do art. 405 do Código Civil, o termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação. A sentença deve ser, portanto, reformada neste ponto.
10. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para alterar a data inicial de aplicação dos juros da mora, devendo correr a partir da data da citação. Sentença mantida nos demais pontos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.